Tribunal: TJDFT
Processo: 0704544-42.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704544-42.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A., EDIMAR COSTA LIMA APELADO: EDIMAR COSTA LIMA, BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O O presente apelo foi incluído para julgamento na 13a. sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 29/04/2020, conforme certidão de ID 15613777. Por meio da petição vinculada ao ID 15708610, o apelante manifesta objeção ao julgamento virtual, para fins de atuação presencial. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido para que o presente processo seja incluído em futura pauta presencial, sem previsão de data no presente momento em razão da citada Pandemia. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator